Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. ALEGAÇOES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESES. FINALIDADE ESTÉTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, e vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação caracterizada.
2. A gastroplastia implica em grande acúmulo de pele residual, modificação anatômica e morfológica no corpo do paciente, motivo pelo qual a cirurgia reparadora não se destina a fins meramente estéticos, mas principalmente para reconstruir parte do organismo e prevenir malefícios à saúde.
3. Não basta que a administradora do plano de saúde observe apenas o custeio da cirurgia bariátrica, mas também os procedimentos necessários à solução do acúmulo e dobras de pele flácida, consequência da rápida perda ponderal.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.